Tribunal: TJSP
Processo: 1025643-80.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do Procon. Valor ínfimo. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Majoração devida.

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do Procon. Valor ínfimo. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Majoração devida. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025643-80.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON, sendo apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025643-80.2020.8.26.0053 - Voto no 4952
2
Apelação no 1025643-80.2020.8.26.0053
Apelante: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dra. Liliane Keyko Hioki
Voto no 4952
Apelação.
Ação
Anulatória.
Honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do
Procon.
Valor
ínfimo.
Fixação
por
equidade.
Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa, trabalho
realizado pelo advogado e tempo exigido para o
serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
Majoração devida. Decisão reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon contra
sentença de fls. 216/222, proferida em ação anulatória promovida
pelo Banco do Brasil S/A em face da apelante, pela qual foi julgado
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das
verbas de sucumbência e honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo previsto no §3o, do art. 85, do CPC, observando-se
o valor atualizado da causa.
Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que
são ínfimos os honorários advocatícios fixados, porque resultaram no
valor irrisório de R$ 600,00 razão pela qual devem ser majorados com
base no § 8o do artigo 85 do CPC.
Contrarrazões de apelação apresentada à fls. 244/248.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025643-80.2020.8.26.0053 - Voto no 4952
3
A questão trazia à apreciação desta Corte diz respeito
à verba honorária de sucumbência fixada referente ao trabalho do
causídico em ação anulatória. Por ocasião da sentença os honorários
advocatícios foram fixados nos termos do artigo 85, parágrafos 3o e
4o, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, no percentual
mínimo do valor atualizado da causa, que é de R$ 5.926,39.
Pretende o apelante a reforma da decisão de primeiro
grau, para que se determine a majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência, sob o argumento de que a fixação
em percentual sobre o valor da causa levou a honorários em valor
ínfimo.
A irresignação prospera.
O arbitramento dos honorários de acordo com
apreciação
equitativa
é
hipótese
excepcional
em
nosso
ordenamento jurídico. De acordo com a letra da lei, o dispositivo tem
aplicação nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico obtido, ou quando o valor da causa for muito baixo.
De outra banda, a jurisprudência tem defendido a
aplicação do dispositivo aos casos em que a fixação dos honorários,
de acordo com os parâmetros do §3o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, acarreta ofensa aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, assim como o enriquecimento sem causa do
advogado da parte vencedora. São hipóteses nas quais a
complexidade da causa torna exorbitante o valor dos honorários,
autorizando, assim, a adoção de critérios equitativos que adequem o
valor da verba aos critérios fixados pelo §2o do artigo sob análise.
Deveras, é correto assumir que, em alguns casos, a
adoção irrestrita dos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC
será incompatível com o disposto no §2o do mesmo dispositivo. Se há
determinação para que se observe, dentre outros aspectos, o grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025643-80.2020.8.26.0053 - Voto no 4952
4
de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o
serviço, é evidente que os honorários devem guardar relação com
esses critérios, sob pena de afronta ao comando legal.
É o que ocorreu no caso em apreço, no qual o valor
da causa é de R$ 5.926,39, valor esse que se apresenta ínfimo, não
podendo servir como base de cálculo para fins de verba honorária,
eis que a aplicação de percentual sobre aquele montante resultaria
quantia irrisória.
É verdade que o trabalho na fase de conhecimento
não envolveu maior complexidade, contudo, a quantia não traduz
remuneração digna ao exercício da advocacia.
Assim sendo, considerando-se que o valor da causa
tornou irrisório o valor arbitrado, de maneira que, por fixação
equitativa, devem os honorários advocatícios ser majorados, com
fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, para R$ 1.000,00, com
correção monetária a partir do arbitramento. Nesse sentido, confiram-
se os julgados desta Corte de Justiça:
I. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Valor da causa ínfimo. Possibilidade de
arbitramento por equidade. Inteligência do artigo 85, §
8o, do CPC. Valor fixado em R$ 1.000,00. Razoabilidade.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração dos honorários.
Cabimento. Aplicabilidade do artigo 85, §§ 8o e 11, do
CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1021493-43.2015.8.26.0114; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor
de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 14/09/2017;
Data de Registro: 14/09/2017)
II. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS
EM VALOR ÍNFIMO. POSSIBILIDADE. Os honorários devem
ser fixados de modo a remunerar o patrono, não sendo
possível fazê-lo em valor ínfimo. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010057-27.2017.8.26.0564; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025643-80.2020.8.26.0053 - Voto no 4952
5
(a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data
de Registro: 19/03/2019)
III. DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO DO REQUERIDO

CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA
PROCEDENTE

VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
VALOR ARBITRADO
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA

VALOR
DA
CAUSA
ÍNFIMO

ADMISSIBILIDADE
Julgada procedente a demanda
contra a Fazenda Municipal, correto o arbitramento dos
honorários advocatícios por apreciação equitativa, com
fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., diante do ínfimo
valor atribuído à causa e objeto de condenação, sob
pena de se aviltar a verba honorária sucumbencial -
Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001567-88.2017.8.26.0346; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de Martinópolis - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
22/12/2019)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para fixar os
honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o do
CPC, em R$ 1.000,00, com correção monetária a partir do presente.
PAOLA LORENA
Relatora